Tribunal: TJBA
Processo: 8137094-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137094-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA REGINA FORTUNATO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em ação movida contra instituição financeira que promoveu inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A autora sustenta nunca ter contratado com o banco réu e a inexistência do débito negativado. O juízo de origem entendeu não haver prova da ilegalidade da inscrição. Em grau recursal, busca-se a reforma da sentença para o reconhecimento da inexistência do débito e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação, por parte da instituição financeira, da existência de relação contratual que justificasse a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de um mínimo de prova por parte do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A instituição financeira apresentou tão somente faturas inadimplidas cujo endereço não coincide com os documentos apresentados pela autora, não tendo juntado o suposto contrato firmado entre as partes, sequer tentativa de contratação virtual com fotografia, tampouco documento para contratação.

Constatado que o endereço constante nas faturas apresentadas pelo banco (IDs 81271183 a 81271185) é até mesmo de Estado diverso ao que consta no comprovante de residência da autora (ID 81271170) e do endereço no SPC (ID 81271171), evidencia-se a ausência de elementos mínimos que vinculem a autora à origem do débito.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de reparação independentemente de culpa, quando configurado defeito na prestação do serviço.

A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito é presumido, não exigindo a demonstração do efetivo prejuízo.

Todavia, constatada a existência de inscrição anterior no nome da autora
(ID 81271171)
, aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta o cabimento de indenização por dano moral, embora assegure o direito ao cancelamento da negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I e II, 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 03.05.2016; Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137094-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIA REGINA FORTUNATO SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .